Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-75.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. EMPURRÕES E CONTENÇÃO PELOS BRAÇOS. ATOS COMPATÍVEIS COM CONTENÇÃO DE AGRESSÕES SOFRIDAS. LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA A VERSÃO DO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR CONCRETO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA E EM JUÍZO. ATIPICIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de vias de fato (artigo 21, parágrafo 2o, da Lei de Contravenções Penais, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei número 11.340/2006, por duas vezes) e de ameaça (artigo 147, parágrafo 1o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 2 (dois) meses de detenção e 3 (três) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão dizem respeito à possibilidade de absolvição da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça, ambos praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher.
III. Razões de decidir:
3. De um lado, as vítimas disseram que foram agredidas pelo réu, pois sofreram empurrões e tiveram as mãos seguradas. Por outro lado, os empurrões e as ações de segurá-las pelos braços, descritos pelas próprias vítimas, no contexto em que analisados, são compatíveis com a versão do apelante de que buscava conter as agressões que sofria, afastando-as. Essa versão é corroborada pelo laudo pericial, com inúmeras lesões constatadas no réu, e pelo depoimento da informante, que ao chegar ao local avistou o companheiro ferido.
4. Diante da divergência da prova oral, da existência de prova técnica que corrobora a versão do acusado e da ausência de outras provas que permitam superar a dúvida acerca da real dinâmica dos fatos, não se alcança o grau de certeza necessária à condenação penal, impondo-se a absolvição da contravenção penal de vias de fato, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
5. O temor concreto da vítima é elemento constitutivo do tipo penal de ameaça. A declaração expressa da ofendida de que não sentiu medo, aliada ao comportamento por ela adotado após a suposta ameaça, de vistoriar o réu para conferir se ele estava armado, é objetivamente incompatível com o estado de temor exigido pelo tipo, impondo-se a absolvição do crime de ameaça, por atipicidade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.